Tribunal: TJPA
Processo: 0009415-84.2017.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA ? INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO ?MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DO APELANTE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à conduta social, consequências do crime, motivos e comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que não merece prosperar a alegação da necessidade de aplicação da atenuante de confissão do apelante, em razão deste ter confessado o crime na fase inquisitiva, quando o Juízo a quo, não utilizou tal confissão para fundamentar a condenação do apelante, em inteligência à Súmula n. 545/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois, pelas circunstâncias em que o delito fora perpetrado, qual seja, o apelante estava transportando relevante quantidade de droga com alto poder viciante ? mais de 5kg de ?oxi? de cocaína, sendo que tal situação se perpetrou entre municípios, demonstra que o recorrente não se trata de um simples mula, ou um traficante iniciante, mas sim demonstra ousadia e destemor com as instituições de segurança pública do Estado, sendo inviável o reconhecimento da minorante pleiteada. Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009415-84.2017.8.14.0021
APELANTE:
PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO -MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores judiciais referentes à conduta social, consequências do crime, motivos e comportamento da vítima
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que não merece prosperar a alegação da necessidade de aplicação da atenuante de confissão do apelante, em razão deste ter confessado o crime na fase inquisitiva, quando o Juízo
a quo
, não utilizou tal confissão para fundamentar a condenação do apelante, em inteligência à Súmula n. 545/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois, pelas circunstâncias em que o delito fora perpetrado, qual seja, o apelante estava transportando relevante quantidade de droga com alto poder viciante - mais de 5kg de ¿oxi¿ de cocaína, sendo que tal situação se perpetrou entre municípios, demonstra que o recorrente não se trata de um simples mula, ou um traficante iniciante, mas sim demonstra ousadia e destemor com as instituições de segurança pública do Estado, sendo inviável o reconhecimento da minorante pleiteada. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009415-84.2017.8.14.0021
APELANTE:
PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Tráfico de Entorpecentes), à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), ou seja, o correspondente a 10,4% do salário mínimo vigente, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 15.11.2017, por volta das 10:00h, o policial civil Frailan Humberto de Carvalho Vieira recebeu uma ligação anônima, informando que o nacional ¿Pedro¿ estava em um veículo Voyage, cor preta, de placas NSE 9394 e iria buscar uma grande quantidade de droga no KM24 da estrada de Igarapé-açu.

Diante das informações, uma equipe de policiais civis foi até o local indicado. Por volta das 10:00h, o veículo chegou e parou em frente a uma residência de cor verde. O denunciado
PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA
e sua mulher, Rayssa Lopes da Silva, entraram na residência. Minutos depois, o casal saiu da casa, ocasião em que o acusado trazia uma sacola. Em seguida, o acusado e a mulher entraram no carro.

Os policiais civis acompanharam o veículo, o qual, após 2km (dois) quilômetros, deixou a rodovia asfaltada e entrou no ramal da Estrada Velha. Depois de seguir o carro por aproximadamente 10 (dez) quilômetros, os policiais abordaram o denunciado. Dentro do automóvel, foram encontrados 05 (cinco) tijolos de ¿oxi¿, os quais estavam dentro da bolsa que o acusado carregava ao sair da casa de sua mãe.

Em seu interrogatório policial, o denunciado confessou que a droga fora deixada na casa da sua mãe pelo seu primo, Jefferson Christian Souza Lage e que iria pegar a droga para entregar ao seu patrão, Antônio Wellington Furtado de Castro, o qual contratou o denunciado para buscar a substância. Ademais, disse, ainda, que receberia R$ 1.000,00 para levar a droga até Antônio Wellington e que já transportou drogas para seu patrão várias vezes.

A denúncia fora recebida em 23/03/2018. (fl. 21)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 48/50)

Inconformado,
PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA
interpôs recurso de Apelação (fl. 58), com razões recursais às fls. 64/70.

Aduz que não existem vetores do art. 59, do CPB, a serem valorados negativamente, pelo que, requer que a pena-base do apelante seja fixada no mínimo legal.

Assevera que em favor do apelante deve ser aplicada a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em razão de o recorrente preencher as condições para tanto.

Alega que deve ser aplicada ao apelante a atenuante de confissão espontânea, em razão deste ter confessado o delito na fase inquisitiva.

Às fls. 72/78,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 82)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja avaliada a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. (fls. 86/88-v)

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo
a quo
, a quando da fixação da pena-base do apelante, valorou negativamente os seguintes vetores judiciais: culpabilidade, conduta social, consequências do crime, motivos do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

O vetor judicial
culpabilidade
, assim fora fundamentado na sentença combatida:
¿é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, utilizando uma casa de terceiro para o armazenamento da droga, além de que, o transporte se dirigia a outro município¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos, o Juízo
a quo
demonstrou a maior reprovabilidade da conduta do apelante, sobretudo, pelo fato de o apelante transportar o entorpecente entre municípios, destarte, escorreita a fundamentação e alinhada às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já a vetorial
conduta social
, assim fora valorada:
¿consta como desempregado¿
.
Reformo o vetor
, pois valorado de maneira genérica, sem demonstrar dados concretos dos autos que indiquem que a conduta do apelante em seu âmbito familiar, social e laboral seja desvirtuada, sendo que o fato deste ser desempregado, por si só, não é capaz de desabonar sua conduta social, pelo que, passo a valorar o vetor como
neutro
.

A vetorial judicial
consequências do crime
, assim foi fundamentada pelo Juízo de origem:
¿foram em grau alto, visto que apesar de parte da droga ter sido apreendida, vemos que 5kg destoa das demais apreensões locais, demonstrando que o acusado não é uma simples mula mas sim um atravessador de drogas intermunicipal¿
.
Reformo o vetor
, pois a fundamentação utilizada em nada diz respeito acerca das consequências do crime, além de repetir as fundamentações das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, logo, passo a valorá-lo como
neutro
.

A circunstância judicial
motivos do crime
assim foi valorada:
¿já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil¿
.
Reformo o vetor
, ante a sua valoração como dados inerentes ao tipo penal, em dissonância ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, logo, passo a valorá-lo como
neutro
.

O vetor judicial
circunstâncias do crime
fora assim valorado:
¿são em tudo desfavoráveis, visto que a quantidade da droga era superior a normalmente encontrada pela polícia local, demonstrando maior grau de reprovação¿
.
Mantenho a valoração desfavorável
, considerando-se que o Juízo de origem com dados concretos dos autos demonstrou que as circunstâncias em que o crime se consumou extrapolou o previsto no tipo penal, sobretudo, pela quantidade de droga apreendida - 5,274 kg (cinco quilos e duzentos e setenta e quatro miligramas).

Por fim, o vetor
comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma:
¿A vítima é toda sociedade¿
.
Reformo o vetor
, ante a sua valoração genérica, bem como, pelo fato de ser cediço que o comportamento da vítima nunca será valorado negativamente, ou será favorável ao réu quando a vítima contribuir para o delito, ou será neutro quando a vítima não colaborar para o cometimento do crime,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA, destarte, passo a valorar o vetor como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores judiciais referentes à conduta social, consequências do crime, motivos e comportamento da vítima
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que não merece prosperar a alegação da necessidade de aplicação da atenuante de confissão do apelante, em razão deste ter confessado o crime na fase inquisitiva, quando o Juízo
a quo
, não utilizou tal confissão para fundamentar a condenação do apelante, em inteligência à Súmula n. 545/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois, pelas circunstâncias em que o delito fora perpetrado, qual seja, o apelante estava transportando relevante quantidade de droga com alto poder viciante - mais de 5kg de ¿oxi¿ de cocaína, sendo que tal situação se perpetrou entre municípios, demonstra que o recorrente não se trata de um simples mula, ou um traficante iniciante, mas sim demonstra ousadia e destemor com as instituições de segurança pública do Estado, sendo inviável o reconhecimento da minorante pleiteada. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator